Tribunal: STF
Processo: ARE 1546251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que considerando o trânsito em julgado da sentença, determinou o arquivamento dos autos. Alega a impetrante que questiona a aplicação de alíquotas majoradas de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de que essa cobrança desrespeita o princípio da seletividade; que ajuizou ação para assegurar a aplicação da alíquota geral de 18%, acrescida apenas do Fundo de Combate à Pobreza, direito recentemente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 714.139, com Repercussão Geral e que após o reconhecimento da Repercussão Geral, o STF determinou a suspensão nacional de todos os processos em curso que discutiam a mesma matéria, visando a uniformidade da decisão judicial e a proteção do devido processo legal; que no entanto o processo foi sentenciado e arquivado, desconsiderando a suspensão determinada pelo STF e culminando em trânsito em julgado em plena vigência dessa ordem de suspensão; que no juízo a quo rejeitou-se a pretensão da Impetrante e deixou-se ocorrer o transito em julgado mesmo havendo determinação expressa para que o processo aguardasse o julgamento da Suprema Corte, o que caracteriza clara violação do devido processo legal; após o trânsito em julgado da decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade das alíquotas diferenciadas de ICMS para energia elétrica e estabeleceu o direito do contribuinte à aplicação da alíquota geral, a Impetrante encontra-se com seu processo arquivado, sem que tenha sido possível pleitear seu direito, contrariando-se a decisão vinculante do STF, que confere ao contribuinte o direito à devolução dos valores cobrados a maior. O mandado de segurança deve ser indeferido liminarmente, conforme determina a LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Reza a dita lei em seu Art. 10 que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Dita a mesma lei em seu Art. 5º que não se concederá mandado de segurança quando se tratar: ... II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; II - de decisão judicial transitada em julgado. Seja por um motivo ou outro há que se indeferir o presente mandado; ainda que o feito devesse ser suspenso em prol da segurança jurídica e uniformidade das decisões judiciais, da sentença cabia recurso inominado, e, ainda assim, o impetrante não interpôs o recurso, deixando a sentença transitar em julgado, segunda hipótese em que não cabe a impetração de mandado de segurança; por fim, cabe registrar que a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito porque o ora impetrante nào liquidou seu pedido, não havendo, portanto, decisão de mérito contrária ao entendimento esposado pelo STF sobre o Tema e inobservância da uniformidade das decisões judiciais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente